Tribunal: TJSP
Processo: 2042104-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. ILÍCITO ATRIBUÍDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA 'SEGA GAMES', SITUADA NO JAPÃO. ORDEM PARA QUE HAJA A CITAÇÃO DA REQUERIDA POR CARTA ROGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AUTOS No 0011502-04.2021.8.26.0000). QUESTÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA 'TEC TOY' OU DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. ILÍCITO ATRIBUÍDO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA 'SEGA GAMES', SITUADA NO JAPÃO. ORDEM PARA QUE HAJA A CITAÇÃO DA REQUERIDA POR CARTA ROGATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AUTOS No 0011502-04.2021.8.26.0000). QUESTÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA 'TEC TOY' OU DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA JAPONESA QUE SE ENCONTRA SOB EXAME NO ALUDIDO FEITO. INCIDENTE ADMITIDO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTIGO 982, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO PREJUDICADO.